Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Fraude à execução fiscal. Impenhorabilidade do bem de família. Inaplicabilidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em embargos de terceiro.
ii.- Questão em discussão
2. Ocorrência de fraude à execução e impenhorabilidade do bem de família.
iii.- Razões de decidir
3. Segundo entendimento do STJ em julgamento de tema repetitivo (Tema n. 290), “A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado.”
4. Além da presumida má-fé decorrente do art. 185 do CTN, pois à época da alienação o crédito tributário estava há muito inscrito em dívida ativa, a venda precipitada do bem logo após a citação na execução fiscal revela um esforço deliberado em fraudar a execução.
5. O reconhecimento da fraude à execução afasta a regra da impenhorabilidade do bem de família, que deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 185 do CTN; Tema Repetitivo n. 290 (REsp n. 1.141.990/PR)